Tribunal: TJSP
Processo: 1072552-97.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
*APELAÇÃO - Ação de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais - Responsabilidade civil – Golpe da portabilidade de empréstimo consignado – Autor recebeu proposta de portabilidade com condições vantajosas, intermediada por correspondente (promotora) do Banco réu – Após o crédito do valor do novo empréstimo consignado (R$ 93.725,31) em sua conta, o autor o

Ementa:
*APELAÇÃO - Ação de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais - Responsabilidade civil – Golpe da portabilidade de empréstimo consignado – Autor recebeu proposta de portabilidade com condições vantajosas, intermediada por correspondente (promotora) do Banco réu – Após o crédito do valor do novo empréstimo consignado (R$ 93.725,31) em sua conta, o autor o transferiu de forma voluntária integralmente a terceiros indicados pelo golpista, sob a falsa promessa de quitação do contrato original, resultando na cobrança de duas dívidas (original e a nova, mais onerosa) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) – A ocorrência de fraude praticada por terceiro (golpe) configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva do Banco (Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) – Falha na segurança e no tratamento de dados sigilosos que facilitaram o acesso dos golpistas – Culpa concorrente do requerente (consumidor) (art. 945 do código civil) - Reconhecimento de negligência do autor que, após receber o valor do novo empréstimo consignado em sua conta, realizou as transferências da quantia total para terceiros estranhos à relação bancária principal, procedimento incompatível com a efetiva portabilidade, que deve ocorrer diretamente entre instituições financeiras - Repartição do prejuízo material – Diante da culpa concorrente, repartição igualitária (50% para cada parte) do prejuízo, declarando-se a inexigibilidade de apenas metade do valor do empréstimo fraudulento.
Dano moral - Inocorrência - A contribuição ativa e negligente do requerente ao realizar a transferência dos valores a terceiros após o crédito do empréstimo consignado em sua conta rompe o nexo de causalidade para fins de indenização por danos morais.
Compensação de valores - Declaração de inexigibilidade da dívida limitada a 50% do valor do empréstimo - Impossibilidade de enriquecimento sem causa – Determinação de compensação entre o valor do prejuízo atribuído à parte autora (50% da quantia liberada em sua conta) e o montante da condenação à restituição das parcelas indevidamente descontadas, na forma do art. 368 do CC e em atenção ao art. 884 do CC.
Sucumbência recíproca – Rateio das custas e honorários advocatícios sobre o valor em que cada parte decaiu.
Recurso do Banco réu parcialmente provido, prejudicado o recurso do autor.*